Tribunal: TJSP
Processo: 2079570-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, determinou a expedição de certidão de protesto – Agravo do executado, alegando que o valor do débito é menor do que aquele que consta da decisão agravada, tendo em vista o pagamento quase integral dos alimentos relativos ao ano de 2018 – Descabimento – Cumprimento de sentença que abrange alimentos vencidos a partir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, determinou a expedição de certidão de protesto – Agravo do executado, alegando que o valor do débito é menor do que aquele que consta da decisão agravada, tendo em vista o pagamento quase integral dos alimentos relativos ao ano de 2018 – Descabimento – Cumprimento de sentença que abrange alimentos vencidos a partir de maio de 2018 – Comprovantes de pagamento juntados pelo executado quase todos relativos a período anterior, ou relativos a depósitos feitos em nome de terceiros – Valores efetivamente pagos no período do cumprimento de sentença que já foram abatidos do débito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079570-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
NEGRÃO DA VEIGA, é agravado LUCAS PECSI BUCHLER NEGRÃO DA VEIGA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079570-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4.916
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2079570-06.2020
Comarca: Foro Regional XV Butantã (2a. Vara da Família e Sucessões)
Agravante: R.N.V.
Agravado: L.P.B.N.V.
Juiz: Paula Lopes Gomes
Voto no. 4.916
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que, em cumprimento
de sentença de alimentos, determinou a expedição de certidão de
protesto Agravo do executado, alegando que o valor do débito é
menor do que aquele que consta da decisão agravada, tendo em
vista o pagamento quase integral dos alimentos relativos ao ano de
2018 Descabimento Cumprimento de sentença que abrange
alimentos vencidos a partir de maio de 2018 Comprovantes de
pagamento juntados pelo executado quase todos relativos a
período anterior, ou relativos a depósitos feitos em nome de
terceiros

Valores efetivamente pagos no período do
cumprimento de sentença que já foram abatidos do débito -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos,
determinou a expedição de certidão para fins de protesto, no valor atual do débito, de R$
7.040,03.
Alega o agravante que efetuou o depósito de R$ 5.624,32, que deveriam ser
considerados como pagamento do débito referente ao ano de 2018, restando inadimplido
apenas R$ 99,72 em tal período. Assim sendo, o valor devido é de R$ 1.415,70 e não
7.040,03. Pleiteia que seja retificado o quantum devido.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, ante a inexistência de prejuízo.
O cumprimento de sentença objetiva o adimplemento do débito alimentar,
fixado em meio salário mínimo mensal, devido e não pago referente ao período
compreendido entre maio de 2018 e junho de 2019, totalizando R$ 7.482,78 à época da
propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079570-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4.916
3
Em sua impugnação (fls. 28/42 na origem), o agravante afirmou ter pago R$
5.624,32 em 2018, de sorte que o débito deve ser recalculado para que represente o real
valor devido. Tendo tal argumento sido afastado pelo juízo a quo, foi interposto o presente
recurso.
O agravante apresentou comprovantes de transferência bancária para a conta
em nome da genitora do menor (fls. 83/87 e 92/96 na origem), totalizando o valor de R$
4.911,74 e outros documentos que afirma serem referentes à tratamento dentário do menor
(fls. 88/91). Ocorre que parte de tais transferências foram feitas antes de maio de 2018 (fls.
83/86 e 95/96) e devem ser desconsiderados. O pagamento de valores a terceiros (fls.
88/91) em prol do menor não devem ser considerados já que a obrigação alimentar é, via de
regra, incompensável e não há comprovação de qual o motivo das transferências.
Assim sendo, resta a necessidade de serem considerados os demais valores (fls.
87 e 92/94 na origem). A petição do agravado (fls. 145 na origem) aponta que esses
valores, referentes as transferências de fls. 87, 92, 93 e 94, foram subtraídos na tabela de
cálculo (fls. 133/134 na origem).
Assim sendo, não estão sendo cobrados valores à maior do que realmente
devido, tendo sido acertada a decisão que determinou a expedição do valor de certidão para
protesto no montante indicado.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator